Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-62.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-62.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 139.022.021-49 (APELANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), JOAO MORENO LAPORTE - CPF: 497.082.959-49 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais, Morais – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO POR PARTE COMPRADOR – CONFIGURADA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – DANO MORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento contratual do Apelado, impositivo o direito a resolução do contrato, haja vista o descumprimento das cláusulas contratuais. Inteligência do art. 475 do CC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável, Verbete, nº 83 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARLENE GONÇALVES CARVALHO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop – que nos autos n.º 1003035-62.2018.8.11.0037 - Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais, Morais – proposta em face de JOÃO MORENO LAPORTE - julgou procedente em parte referida ação, tão somente para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes. Custas pela parte requerente. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para a requerida e 65% (sessenta e cinco por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.(id. nº 101138998)

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização a título de danos materiais e morais em razão do inadimplemento do Réu, com o objetivo de obter a resolução do pacto.

Alega que na data de 28/05/2016 a Requerente alienou ao Requerido a empresa MG DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) que seria pago da forma estabelecida no contrato, cláusula segunda e terceira.

Destaca que o comprador assumiu todo o passivo da empresa, incluído o débito com fornecedores valores estes, descritos na planilha anexa ao contrato, no valor de R$ 393.580,23 (trezentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos).

Destaca:
“Portanto o valor do contrato era formado por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de entrada; R$ 680.658,98 (seiscentos e oitenta mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) de dívidas bancárias; e R$ 393.580,23 (trezentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos) de débitos juntos ao fornecedores, perfazendo assim o montante de R$ 1.324.239,21 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) assumidos pelo Requerido por ocasião da assinatura do referido contrato.
”

Ressalta que todos os bens móveis foram deixados no estabelecimento e encontram-se todos descritos no anexo do contrato de compra e venda, sendo orçados em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, que desde a assinatura do contrato estão na posse do Apelado.

Sustenta, que o preço ajustado o Requerido pagou apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), e alguns fornecedores; ainda, que impugnação de diversos comprovantes acostados nos autos na petição de ID “54499669”.

Ressalta que mesmo que se considerasse que Réu pagou o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ainda persistiria um saldo de R$ 824.239,21 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

Assim, que o Requerido não repassou a Requerente os montantes devidos muito menos adimpliu com os fornecedores e instituições consoante discriminado no contrato anexo a presente exordial.

Destaca:
“O fato mais grave aqui, e que infelizmente não foi observado pela magistrada de piso é que o Requerido deixou de adimplir os seus compromissos junto as instituições financeiras, o que gerou para a Autora várias turbações e problemas, pois sofreu e sofre execuções e contrições em seu patrimônio, não podendo sequer abrir outra empresa em seu nome ou exercer suas atividades habituais em razão do inadimplemento do Requerido.”

Assim que vem suportando diversos prejuízos entre eles execuções judiciais e bloqueios na sua conta de recebimento da aposentadoria, que no momento é o seu único meio de subsistência.

Consigna que que somente após o pacto entabulado a Requerente descobriu que o Requerido se trata de um devedor contumaz, que somente após o pacto entabulado a Requerente descobriu que o Requerido se trata de um devedor contumaz.

Assevera que pleito inicial foi de RESOLUÇÃO do contrato por inadimplemento, neste caso a consequência lógica é a restituição das partes ao estado em que se encontravam, ou em caso de entender a nobre juíza ou pelo adimplemento parcial, ou pela impossibilidade de restabelecimento caberia a conversão em perdas e danos.

Que no caso a magistrada de piso, com base nos documentos unilaterais carreados aos autos pelo Réu, entendeu por seu adimplemento substancial, caso em que deveria ter mantido o contrato e determinado a quitação do saldo remanescente e não acolhido a rescisão, até mesmo porque inexiste tal pedido no caso em apreço.

Discorre sobre a diferença entre resolução contratual e resilição ou rescisão.

Ressalta, que o Apelado não adimpliu os valores como alegado e não carreou aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, isso porque os comprovantes por ele juntados em sua maioria sequer é possível evidenciar do que se trata, além de terem sido redigidos a mão tratando-se de documentos unilaterais que não se prestam a comprovar a quitação do contrato.

Aduz que o dano material é evidente, posto que alienou seu estabelecimento e não recebeu os valores ajustados.

Assim, que deve ser reformada a sentença de piso para declarar a resolução contratual ante ao evidente inadimplemento, da mesma forma deve ser convertida em perdas e danos já que devido ao lapso temporal os bens alienados já foram consumidos ou repassados a terceiros, subsidiariamente no caso de acolhimento dos recibos acostados que seja determinado o pagamento do saldo remanescente e dos danos materiais.

Sustenta a existência de dano moral.

Requer seja a apelação da Autora recebida, conhecida e provida, para reformar a sentença de piso e declarar a resolução do contrato e determinar a conversão em perdas e danos, bem como condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 101139953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se, Recurso de Apelação interposto por MARLENE GONÇALVES CARVALHO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop – que nos autos n.º 1003035-62.2018.8.11.0037 - Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais, Morais – proposta em face de JOÃO MORENO LAPORTE - julgou parcialmente procedente referida ação, tão somente para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes

Antes de adentrar ao mérito da ação, faz-se necessário um introito do que se discute.

A Apelante propôs a ação de origem “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – alegando que em 28/05/2016 a Requerente alienou ao Requerido a empresa MG DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) que seria pago da seguinte forma:

“a) A título de sinal e primeira parcela o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

b) A importância de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em 30 (trinta parcelas) mensais R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) A importância de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que deveria ser repassada diretamente aos Credores da Autora, conforme anexo II do contrato.

d) A importância de R$ 100.000,00 (cem mil), integra o valor do contrato, mas ficou reservado como abono em prol do Requerido caso ele realizasse os pagamentos de forma pontual.”

Ainda, que do valor ajustado recebeu apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, que o Requerido não repassou a Requerente o montante devido muito menos adimpliu com os fornecedores e instituições consoante discriminado no contrato anexo a presente exordial.

Ao final, requereu fosse declarada a resolução contratual, com consequente restituição à Requerente do estabelecimento antigamente denominado MG DE CARVALHO com todos os bens móveis que compunham, bem como a condenação da requerida a pagar a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Réu por sua vez, contestou, suscitando inépcia da petição inicial, e no mérito, que jamais pactuou contrato nos termos apresentados na inicial, ainda, que o contrato não havia sido juntado de forma completa o que prejudicaria sua defesa.

Com a impugnação a parte autora junta novamente o contrato, o juiz abre prazo para manifestação do Réu, que por sua vez alega que juntada de documento divergente com a causa de pedir, os quais são divergentes com o referido contrato, requerendo assim, a inépcia da inicial.

No mérito, aduz que o contrato foi parcialmente adimplido, para tanto afirma: “
a1)
Na letra “a”, cláusula terceira, o réu pagou a autora o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente, a qual deu plena, geral e rasa quitação, não tendo nada mais para receber ou exigir sobre a referida parcela.
a2)
Como pagamento do saldo remanescente, o réu assumiu todo o passivo da autora, sendo trabalhista, previdenciário, dívidas com fornecedores e outras de naturezas diversas as quais eram apresentadas pelos credores, cujos recibos, boletos e notas fiscais seguem anexos. Tais pagamentos representaram mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
a3)
Quanto aos demais itens da cláusula terceira, (itens b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5), a autora não adotou as providências devidas para concluir a assunção da dívida, faltando a autora apresentar o novo devedor ao credor e este, concordar com a transferência da obrigação. Não foi por falta de empenho do requerido, que por diversas vezes, tentou infrutiferamente junto aos bancos ter acesso aos financiamentos, o que sempre foi negado sob alegação de sigilo bancário. Tampouco a autora se preocupou em acompanha-lo aos bancos.”

Portanto, que restou demonstrado que a autora não proporcionou meios para a adimplência total do contrato entre as partes, bem como resta comprovado que o réu já adimpliu mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

Na sequência, o juízo sentenciou (58356545), da referida sentença houve recurso de Apelação (id.n.º 58356560), onde foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

Com o retorno dos autos, o juízo concedeu a parte autora/Apelante o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar quanto os documentos juntados na contestação (id. nº 101138987)

Devidamente intimada, apresentou sua manifestação (id.n.101138990).

Manifestação do Réu (id. nº 101138997).

Na sequência foi prolatada a sentença (id. nº 101138998) a qual é objeto do presente recurso.

Feito introito, passo a análise do presente recurso

A Apelante objetiva, em suma, a resolução
“Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Sociedade Empresarial com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” firmada com o Apelado em razão de sua inadimplência.

Incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, qual seja, “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Sociedade Empresarial com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”

Onde restou estabelecido que o objeto da venda seria a empresa MG DE CARVALHO E CARVALHO LTDA inscrita no CNPJ 18.102.306/0001-14, com seu ativo e passivo, conforme cláusula primeira do referido contrato.

No que tange ao preço do negócio jurídico restou estabelecido:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: O valor final da compra da sociedade e seus bens descritos na cláusula anterior se dará pela somatória da importância paga a título de sinal (CLÁUSULA TERCEIRA, alínea “a”), bem como dos valores decorrentes das obrigações assumidas na CLÁUSULA TERCEIRA, Alínea “b”.

CLÁUSUAL TERCEIRA – Definem as partes que, o valor acima descrito deverá ser pago pelo COMPRADOR ao VENDEDOR na forma e condições abaixo descritas:

a)

a título de sinal e princípio de pagamento a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que será pago pelo COMPRADOR ao VENDEDOR, através de depósito em conta corrente da VENDEDORA (MARLENE GONÇALVES DE CARVALHO) ou em moeda corrente nacional, pelo que se dá neste ato, plena, geral e rasa quitação para nada mais receber ou exigir sobre a referida parcela;

b)

para pagamento do saldo remanescente o COMPRADOR assume o pagamento, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os valores de passivos vinculados ao CNPJ

descrito na Cláusula Primeira deste contrato, representada pelo valor nominal de cada obrigação e todos os seus encargos, quer de ordem trabalhista, fiscal, previdenciário, ambiental, comercial, cível, patrimonial ou de qualquer outra espécie ou natureza, desde que concernentes a natureza de sua atividade, de que venham a ser exigidos por terceiros sobre o patrimônio ou as atividades ora transferidas, inclusive os contratos bancários descritos a seguir, que farão parte deste instrumento de contrato, anexados ao final.

b.1) Cédula de crédito Bancário nr. 085.406.522 emitida em 21 de Dezembro de 2015 por M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA em favor do Banco do Brasil S.A, no valor de R$ 159.823,29 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), com vencimento final em 18/09/2023, operação realizada na conta corrente 000.046.000-1, agência 0854-0 (Jaciara – MT), com saldo em atualizado em R$ 167.941,65 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com prazo improrrogável para renegociação de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir de 15 de dezembro de 2016.

b.2) Nota de Crédito Comercial nr. 40/01890-3 emitida em 12 de Dezembro de 2014 por M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA em favor do Banco do Brasil S.A, no valor de R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais) com vencimento final em 01/01/2027, operação realizada na conta corrente 000.046.000-1, agência 0854-0 (Jaciara – MT), com saldo em atualizado em R$ 461.171,33 (quatrocentos e sessenta um mil, cento de setenta e um reais e trinta e três centavos), com prazo improrrogável para renegociação de

180 (cento e oitenta dias) dias, a partir de 15 de dezembro de 2016.

b.3) Dívida junto ao Banco Sicredi, Agência 0802, Conta Corrente 31667-9, com saldo atualizado em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) com prazo improrrogável para renegociação de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de dezembro de 2016.

6.4) Dívida junto ao Banco Primacredi, Agencia 3290-56, Conta Corrente 39701-6, com saldo atualizado em R$ 13.000,00 (treze mil reais), com prazo para renegociação de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de dezembro de 2016.

b.5) As dívidas referentes aos contratos bancários perfazem um total de R$ 680.658,98 (seiscentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), do quais o comprador declara ter pleno conhecimento reconhecendo como de sua obrigação sua pela quitação, nos termos afixados nos contratos anexos.

Pois bem.

A Apelante demonstrou que foi acionada judicialmente (id.n.º 58355998 – pág. 3/12) pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO, em razão de dívida contratualmente assumida pelo Apelado, cláusula terceira, alínea “b.3”.

Demonstrou também, que se encontram negativados os débitos relativos à Cédula de Crédito Bancário n.º 085.406.522, Nota de Crédito Comercial 40/01890, a dívida junto ao Banco Sicredi e junto a Primacredi, todas constantes no contrato firmado entre as partes, cláusula terceira, alíneas, “b1”, “b.2”, “b.3” e “b.4”.

Ainda, conforme documento (id.n.º 58355999-pág.2/ 101138993) extrai-se que encontram-se negativados vários títulos que seriam de obrigação do Apelado a sua quitação.

Com razão a Apelante quando defende que não prospera a alegação do Apelado de que assumiu pagar os fornecedores na limitação de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), posto que, restou claro no contrato que assumia a dividia de R$ 393.580,23 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos), conforme lista de fornecedores (id.n.58355997-pág.13/21)

No que tange aos documentos juntados pelo Apelado para comprovar o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme se verifica (id.n.º 58356506 à 58356544-pág.5) extrai-se da referida documentação que a maioria dos fornecedores ali relacionados não estão na lista de fornecedores constante do contrato.

Extrai-se ainda, que o passivo trabalhista que alega ter assumido, são relativos a funcionários que o mesmo demitiu quando assumiu a posse e propriedade do objeto do contrato, veja, conforme consta no contrato (cláusula Quinta) o comprador assumiu o negócio em 28/05/2016, e as rescisões contratuais ocorreram a partir do mês subsequente, conforme se verifica dos documentos (id.n.º 58356530-pág.1/13), não se tratando, por tanto, de passivo trabalhista.

Desta feita, a meu ver, não comprovou o Apelado que o pagamento de R$ 250.000,00 referem-se exclusivamente ao pagamento dos fornecedores constantes da lista de fornecedores anexada ao contrato entabulado entre as partes.

Restando assim, comprovada a inadimplência do Apelado.

Ainda, no que tange a alegação do Apelado de que dependia da Apelante para cumprir com o estipulado na cláusula terceira, alíneas b.1, b.2, b.3 e b.4, e que, portanto, a culpa exclusiva seria da mesma pelo inadimplemento, não prospera, posto que, conforme estipula o art. 304 do Código Civil:
“Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos conducentes à exoneração do devedor.”

A cláusula oitava e décima do contrato firmado entre as partes escabelece:

CLÁSULA OITAVA: COMPRADOR obriga-se em liquidar todas as obrigações em seus respectivos vencimentos, conforme indicado na alínea “b” da cláusula terceira, sobe pena de, em não fazendo, ensejar de pleno direito a sua inadimplência, e ocasionará, a critério da VENDEDORA, o vencimento antecipado deste instrumento, sujeitando-se o COMPRADOR

multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda do estabelecimento, mais juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, incidentes sobre o débito devidamente corrigido INPC, até a data do seu efetivo pagamento, salvo em caso de período de renegociação de dívidas, garantida pela CLÁUSULA TERCEIRO, Alínea “C”.

CLÁUSULA DECIMA: A falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer cláusulas previstas no contrato, constituirá em mora o COMPRADOR, nos termos do art. 397 do Código Civil, independente de notificação ou interpelação. Verificada esta hipótese, estará o VENDEDOR autorizado a rescisão do contrato sujeitando o Comprador a todas as penas e sanções previstas neste instrumento, e conferindo ao Vendedor, o direito de tomar todas as medidas que entender cabíveis para o pleno cumprimento previsto nesse instrumento, inclusive a reintegração da posse

do imóvel e da relação de móveis e produtos, bem como responsabilizar pelas despesas judiciais de eventual processo que dar causa, inclusive, honorários advocatícios do profissional que vier a ser contratado.

Assim, diante do inadimplemento contratual do Apelado, impositivo o direito a resolução do contrato, haja vista o descumprimento das cláusulas contratuais.

O art. 475 do Código Civil preceitua:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

A propósito, nos ensina Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.)

Resolução
é a dissolução do contrato ocasionada pela inexecução das obrigações. Nessa espécie de dissolução, não é a vontade das partes ou de uma delas que desconstitui o vínculo
contratual
, mas o descumprimento do contrato. Note que mesmo tendo a inexecução resultado da vontade do contratante inadimplente, como em geral se verifica, a dissolução do contrato não é produzida por ela. Quando há o inadimplemento por uma das partes, a outra sempre pode preferir a execução específica em juízo à
resolução
(
CC
, art.
475
). Quando o contratante inocente opta pela dissolução do contrato, o fundamento é a inexecução das obrigações contratadas. A causa da extinção, portanto, é bem diversa da que leva à resilição.

Com bem destacado na sentença apelada:

“(...)

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Outrossim, o mesmo códex adotou diversas formas de extinção do contrato, sendo uma das principais a que se embasa na cláusula resolutória tácita, que é a possibilidade de pedido judicial de extinção do contrato por uma das partes contratantes, diante do inadimplemento da outra, conforme previsão esculpida no artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 475 do CC – “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Desta maneira, entende-se que, para o cancelamento do contrato, nos casos de contratos sinalagmáticos, basta a existência do inadimplemento da obrigação por uma das partes contratantes para que a outra possa demandar em juízo pleiteando a resolução do contrato. Também é possível a condenação do inadimplente ao pagamento dos danos morais e materiais decorrentes do fato, por causa da existência da cláusula resolutiva tácita em todos os contratos bilaterais.

Por conseguinte, o mestre Sílvio de Salvo Venosa, ao tratar das formas de extinção dos contratos, explica que é inerente a todos os contratos bilaterais a existência de cláusula resolutiva tácita, que permite o pedido judicial de resolução do contrato pelo inadimplemento de uma das partes contratantes, senão vejamos:

“Presume-se presente em todos os contratos a cláusula resolutiva tácita. A ocorrência da cláusula de resolução deve ser apurada pelo juiz. O art. 1.092, parágrafo único, do Código Civil de 1916 dispunha que “a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos”. O art. 475 do atual Código se refere não somente a possibilidade de a parte lesada pedir a resolução do contrato, como também a possibilidade de exigir-lhe o cumprimento, sem prejuízo, em qualquer caso, de indenização por perdas e danos. Não se esqueça que, em qualquer caso, o contrato deve ser examinado à luz de sua função social (art. 421) e sob o prisma dos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422). Pode também a parte prejudicada pedir o cumprimento da obrigação em espécie, como aponta o mais recente estatuto e permite o CPC, quando assim permite a sua natureza. A opção é do interessado. Note que, quando as obrigações de dar e fazer inviabilizam-se, acabam por desaguar nas perdas e danos, lugar-comum de qualquer inadimplemento culposo. Como temos sempre reiterado, a substituição de uma prestação por uma indenização não equivale ao cumprimento da obrigação. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria geral das obrigações e teoria geral do contrato. São Paulo: Atlas, 2004. p. 521)

(...)”

No tange a alegação de dano material, deixo de analisar posto que não foi objeto do pedido inicial, e portanto não analisado pelo juízo “a quo”, tratando-se de inovação recursal, que implicaria em supressão de instancia, que não é permitido no ordenamento pátrio, o que impede o conhecimento da matéria por este Tribunal.

Destaca-se que os artigos 1.013, §1º e 1.014 do CPC, estabelecem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como poderão ser levantadas questões não propostas no juízo a quo desde que a parte comprove que deixou de fazer por motivo de força maior:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(...)

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

In casu, não ocorreu nenhuma das situações descritas.

Quanto ao dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável, Verbete, nº 83 da Súmula do STJ.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o inadimplemento, e consequentemente declaro resolvido o presente contrato, devendo ser restituído à Requerente do estabelecimento antigamente denominado MG DE CARVALHO com todos os bens móveis que o compunham.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022